Tribunal: TJES
Processo: 5003165-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003165-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENYS SANTOS MASCARENHAS
RECORRIDO: WILSON MENDES ALMEIDA e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003165-65.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DENYS SANTOS MASCARENHAS

RECORRIDO: WILSON MENDES ALMEIDA

RECORRIDO: AUZILIADORA CESCONETI MENDES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE o pedido de dano material constante da inicial, razão pela qual CONDENO o requerido a pagar ao autor WILSON MENDES ALMEIDA a quantia de R$ 2.886,00 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Quando do julgamento meritório reconheceu-se a responsabilidade solidária dos Requeridos pelo ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos Autores em decorrência do acidente de trânsito referido na petição inicial
.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a culpa pelo acidente deve ser atribuída à 2ª Requerente e que, por isso, o Réu-Recorrente deve ser ressarcido em pedido contraposto pelos danos por si experimentados.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da culpa do Requerido pelo acidente de trânsito objeto da lide, bem como pelos prejuízos experimentados pelos Autores.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “O requerido alega que sinalizou sua intenção antes de convergir à esquerda, porém o simples fato de sinalizar não lhe dá direito de realizar manobra de deslocamento lateral sem observar as normas de segurança do trânsito, sem observar que na via trafegava o veículo conduzido pela autora. Deveria o requerido se certificar de que poderia executar a manobra sem perigo para a autora e demais usuários da via e, apenas após, se deslocar lateralmente Alega ainda o requerido que a autora transitava em alta velocidade. Acontece que trafegar em alta velocidade é uma infração administrativa que não retira do requerido a culpa pelo acidente. Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do requerido pela colisão, devendo, portanto, indenizar o autor, proprietário do veículo. Demonstrada nos autos a culpa do requerido pelo acidente, improcedente se torna o pedido contraposto realizado”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)